Tribunal: TJSP
Processo: 1051958-17.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações – Ação de indenização – Contrato de transporte coletivo de passageiros – Sentença de acolhimento do pedido – Reforma parcial, apenas para rever o arbitramento dos honorários de sucumbência devidos ao advogado da autora.
1. Preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa – Inconsistência. Demanda em exame objetivando indenização por danos morais reflexos. Já

Ementa:
Apelações – Ação de indenização – Contrato de transporte coletivo de passageiros – Sentença de acolhimento do pedido – Reforma parcial, apenas para rever o arbitramento dos honorários de sucumbência devidos ao advogado da autora.
1. Preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa – Inconsistência. Demanda em exame objetivando indenização por danos morais reflexos. Já proclamada, na sentença da anterior demanda proposta pela mãe da autora, vítima direta do acidente em questão, a legitimidade passiva da aqui ré, bem assim a existência e extensão das lesões sofridas pela primeira. Cenário descartando o pretendido reconhecimento da ilegitimidade da ré para esta nova demanda, assim como a produção de perícia para averiguar a existência e extensão das lesões.
2. Danos morais reflexos – Autora compelida a acompanhar a mãe durante o período da respectiva internação, desse modo tendo afetada a respectiva rotina diária. Fato que extrapola os aborrecimentos do dia a dia e justifica o reconhecimento de indenização por danos morais. Acertado o arbitramento dessa indenização na importância de R$ 3.000,00. Incabível a pretendida exacerbação, à falta de prova da extensão do comprometimento da autora no período de internação da mãe.
3.Juros de mora – Incidência a partir da citação, por se cuidar de responsabilidade de fundo contratual.
4.Verbas da sucumbência – Incabível a condenação da seguradora denunciada em proveito da denunciante, por não ter a primeira resistido diante do pedido de regresso, limitando-se a contestar os termos da demanda principal.
5. Honorários de sucumbência – Diminuto valor da condenação que imponha a aplicação do critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC. Honorários devidos ao advogado da autora que ora se arbitra na quantia de R$ 1.200,00, já nisso considerado o acréscimo do §11, por conta do improvimento da apelação da ré.

Afastaram as preliminares, negaram provimento à apelação da ré e deram parcial provimento à da autora.